Tribunal: TJMT
Processo: 1022231-44.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022231-44.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENAIDE CASTRO BELLUZZI - CPF: 667.682.841-34 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
– ASSINATURA FRAUDULENTA - PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Zenaide Castro Belluzzi em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, repetição do indébito e dano moral, ajuizada em face do Banco ficsa S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a apelante sustentou, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de prova pericial solicitada.

No mérito, alega que a assinatura contante no contrato são totalmente diferente e que desconhece o número de telefone informado na contratação, razão pela qual pugna pela inexistência do débito, de modo que faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, ao dano moral correlato.

Contrarrazões apresentadas no id. 156839663, pugnando pela manutenção da sentença de origem em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Zenaide Castro Belluzzi ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, repetição do indébito e dano moral em desfavor do Banco Ficsa S.A., alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS e ao conferir seu extrato bancário, notou a existência de um empréstimo, sob o no 010001974916, no valor de R$ 971,07 (novecentos e setenta e um reais e sete centavos), com parcelas mensais de R$ 23,83 (vinte e três reais e oitenta e três centavos). Ocorro que jamais contratou com banco réu, o que torna indevidos os descontos.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 156839654).

Inconformada,
a apelante sustentou, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de prova pericial solicitada.

No mérito, alega que a assinatura contante no contrato são totalmente diferente e que desconhece o número de telefone informado na contratação, razão pela qual pugna pela inexistência do débito, de modo que faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, ao dano moral correlato.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que após a apresentação do suposto contrato firmado entre as partes, a apelante apresentou impugnação reputando as assinaturas no instrumento (id. 156838047).

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, fundamentando sobre da existência da relação jurídica formada entre as partes, vejamos:

“
Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
devidamente assinados pela parte requerente com cópias de seus documentos pessoais.

Com tais considerações e diante da comprovação da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento dos valores por meio dos documentos juntados aos autos, a validade dos contratos está comprovada, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito ou reparação de danos morais pela instituição bancária.”
(id. 156839654)
.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela apelante reputando tratar de falsificação, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não da apelante, e ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais da apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

É cediço que a legislação processual civil determinou o pagamento dos honorários periciais pela parte que houver requerido, conforme se depreende da leitura do art. 95 do CPC.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023